Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-27.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800370-27.2023.8.14.0081

APELANTE: EDSON CONCEICAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147 e 129, § 9º,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO BOLETIM MÉDICO ATESTANDO A PRESENÇA DE LESÃO EM SUA CABEÇA, DECORRENTE DE GOLPES COM CABO DE VASSOURA.

PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR QUE O APELANTE ALÉM DE A AGREDIR A AMEAÇOU DE MAL FUTURO – MORTE, CASO FOSSE PRESO EM RAZÃO DO OCORRIDO.

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO ESTA É CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
EDSON CONCEIÇÃO SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 19594936, que, de acordo com o IPL, no dia 11/12/2022, por volta das 00h00min, na Rua Central, às margens do KM 20 da PA 140, Zona Rural do Município de Bujaru, ora apelante agrediu à vítima, Sr.ª Antônia Benedita Mota da Silva, sua ex-companheira, causando nela lesão corporal de natureza leve, além de tê-la ameaçado de mal injusto e grave ao afirmar que lhe daria um tiro se ela, a vítima, desse parte de seu ato e em consequência fosse preso.

Conforme os autos, a vítima convivera em maritalmente com o apelante por aproximadamente quatro anos; que na data do fato casal teve uma discussão, sendo agredida pelo ora apelante com um objeto contundente com o qual ele golpeou sua cabeça e outras partes do corpo, a ameaçando em seguida.

A vítima foi encaminhada à unidade de saúde do Município onde realizou perícia que apontou a ocorrência de lesão corporal, conforme boletim médico acostado aos autos.

Em razão do ocorrido ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art. 147, do Código Penal e art. 7º, I e II, da Lei 11.340/06.

Em ID 19594937, recebida a denúncia.

Em ID 19594943, resposta à acusação, sendo em seguida ratificado o recebimento da denúncia.

Em ID 19594956/57, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 19594959, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena, ao final, cominada em 04 meses de detenção.

Em razões recursais, ID 19594963, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja o apelante absolvido por falta de provas.

Em contrarrazões, ID 19594964, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer esta se manifestou, em ID 2059319, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
EDSON CONCEIÇÃO SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º e art. 147, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Do Mérito
:

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147 do CP, pois, afirma, não há nos autos prova, além do depoimento da vítima, a comprovar a violência supostamente praticada e que inexistindo prova, há que ser o apelante absolvido.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente agrediu a vítima com golpes na cabeça, assim como proferiu ameaças contra esta, afirmando que lhe daria um tiro logo após fosse solto, caso a vítima realizasse ocorrência policial sobre a agressão sofrida, restando configurado, portanto, o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que, para sua consumação, não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Tem-se dos autos, como se depreende da sentença, que a vítima sofreu agressão física por parte do apelante, apresentando lesão na cabeça resultante dos golpes de vassoura contra ela desferidos pelo apelante, o que devidamente corrobora os termos da denúncia e o depoimento pela vítima prestado em sede judicial, não havendo, portanto, que se falar em falta de provas suficientes a uma condenação, pois a palavra da vítima, associada, ainda eu não fosse corroborada pelo boletim médico a atestar a lesão sofrida, se mostraria apta e suficiente a consubstanciar o édito condenatório, que de igual forma se mostra apta a comprovar a ocorrência do crime de ameaça perpetrada pelo apelante na medida em que a palavra se mostrou firme e coesa, depoimento armazenado em mídia nos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde afirma ao Juízo o teor das ameaças que lhe foram proferidas pelo apelante, tendo este apenas negado o fato, porém, sem apresentar uma versão minimamente verossímil a estes.

É certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu, ora apelante, como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, e lesão corporal, art. 129, §9º, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

É certo também que o laudo pericial pode ser dispensado nos casos em que a materialidade reste comprovada por outros meios, contudo, há nos autos, além do depoimento da vítima o boletim médico que atesta a lesão em seu corpo.

Assim, restando devidamente comprovada a lesão corporal, bem como a ameaça, não há que se falar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, ou mesmo desclassificação da conduta, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

...o depoimento da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, que habitualmente são praticados na clandestinidade, são relatos de suma importância para elucidar as circunstâncias do abuso sofrido no âmbito doméstico, principalmente, quando apenas estão presentes a vítima e o acusado.

Desta feita, a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, sendo capaz de fundamentar um decreto condenatório, desde que se demonstre harmônico com os demais elementos dos autos, como ocorre no caso em tela.

(...)

Portanto, entendemos que deve permanecer intocada a r. sentença condenatória, porque as provas que constam nos autos, de fato, são verossímeis, sendo uma condenação amparada em elementos sólidos e baseados em lei.

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se desconstituir a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, devendo, por consequência, ser mantida a condenação.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 02/09/2024